Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L. A. D. S. contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos, movida em desfavor de R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, não acolheu os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça bem como o pedido de inversão do ônus da prova. A Agravante sustenta, em síntese, que foi compelida a recolher as custas, já que o MM. Juízo "a quo" teria exigido que a genitora da Agravante comprovasse os seus rendimentos. Diz que o pedido de gratuidade de justiça não é extensível aos parentes de quem pleiteia e que por ser menor de idade, estudante, não teria como arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Defende o equívoco da decisão quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova a fim de que a ré apresentasse os arquivos audiovisuais do dia do evento danoso, porquanto a referida prova somente pode ser produzida pela parte contrária. Afirma que limitar a instrução probatória a prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa, razão pela qual o pedido de inversão de prova com a produção da referida prova deve ser deferido a fim de evitar posterior anulação da sentença e retorno para fase probatória por violação à ampla defesa e ao contraditório. Assevera estar claro o perigo de dano, já que o processo prosseguirá com o cerceamento de defesa. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão a fim de ser concedida a gratuidade de justiça, bem como seja invertido o ônus da prova, para que a Agravada possa juntar os arquivos audiovisuais em seu poder, do dia do evento danoso. Sem preparo. Pedido objeto do recurso. É a suma dos fatos. Em relação à gratuidade de justiça, entendo que para a sua concessão basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural (arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o do CPC). No caso, contudo, Agravante, não obstante ter afirmado na petição inicial não ter condições de arcar com as despesas processuais, quando houve a determinação do MM. Juízo "a quo" para comprovar o recolhimento das custas, a Agravante nada requereu e ainda recolheu as custas iniciais e somente após a decisão saneadora em que se indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova é que parte veio se insurgir a respeito da não concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, o ato de recolhimento das custas processuais, quando determinado pelo Juízo "a quo", mostra-se incompatível com o pedido, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais naquele momento inicial. No entanto, ressalto que a Recorrente peticiona pelo benefício em sede recursal, o que encontra guarita na sistemática processual vigente, porquanto o legislador previu a concessão do beneficio em relação a algum ou a todos os atos processuais, inclusive em grau recursal, conforme se vê: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” Sendo assim, considerando-se que a Agravante é menor de idade, e conforme declaração de hipossuficiencia, não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais, defiro o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. Registro, contudo, que a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade. Quanto à liminar postulada em sede de agravo de instrumento, O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, prevê o parágrafo único do art. 995 do NCPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, a um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar. A Recorrente busca a determinação da inversão do ônus da prova, com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, alegando defeito na prestação do serviço. Não obstante tenha Sua Excelência asseverado a incidência do CDC, na decisão saneadora ressaltou que, in verbis: “ (...) No atinente ao inciso III do referido dispositivo, registro que, diante da sistemática de distribuição do ônus probatório, estabelecida no art. 373, I, do CPC, caberá à requerente a prova do fato constitutivo do seu direito. Não desconheço que a relação jurídica de direito material insere-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, não há como se exigir do requerido a prova de um fato negativo, dedicado a comprovação de que não forneceu um tratamento adequado à requerente no momento em que prestado o atendimento. É a hipótese doutrinariamente denominada Prova Diabólica. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, tenho por necessária a produção da prova para que seja possível aferir se houve, por parte do requerido, o exercício regular do direito ou, lado outro, abuso de direito, quando do atendimento prestado à requerente no dia 19 de julho de 2019 nas dependências do evento "Te vejo na praia". No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demande exclusivamente a produção de prova testemunhal, a ser aliada com os demais elementos probatórios que já repousam nos autos. (...)” (Num 55456135 - Pág. 3, autos principais) Ainda em sede de decisão de Embargos de Declaração, apenas se limitou a manter o indeferir o pedido da Autora, sem nova fundamentação. (id. 64166257 - Pág.1, autos principais) Certo é que cabe ao Magistrado a quo, como destinatário da instrução probatória, aferir a necessidade e utilidade de realização de qualquer modalidade de prova para formar seu convencimento, contudo, a sistemática normativa possibilita a essa instância recursal examinar a redistribuição do ônus da prova, diante do disposto no art. 1015, XI, do CPC. Neste ponto, por se tratar de pleito indenizatório feito por consumidor decorrente de defeito na prestação de um serviço, prevê a sistemática consumerista, a inversão do ônus da prova por força de lei (ope legis), nos termos do art. 14, §3o, CDC, quando assinala que o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor. Neste sentido, destaco precedente jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. FINALISMO APROFUNDADO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. 1.Matéria não suscitada ou discutida no processo não pode ser apreciada e julgada pelo Tribunal, conforme art. 515, § 1o, do CPC, sob pena de se praticar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no artigo 29 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que, em determinadas situações, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que é a peça fundamental da política nacional das relações de consumo (art. 4o, inciso I, do CDC). 3. A CEB, na condição de fornecedora de serviços de energia elétrica, responde objetivamente pela prestação de serviço defeituoso, nos moldes do artigo 14 do CDC, sendo necessária a demonstração, pelo consumidor, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. 4. Em se tratando de responsabilidade por fato do serviço, a excludente relativa à inexistência de defeito é encargo probatório do fornecedor de serviços, tratando-se de inversão do ônus da prova operada diretamente pela própria lei (ope legis), conforme disciplina do artigo 14, §3o, inciso I, do CDC. 5. Apelação não provida. (Acórdão n.665255, 20120111866462APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 107) Quanto à alegação de que a atribuição do ônus da prova à Agravada imporia a esta prova negativa, é certo que com a apresentação das imagens das câmeras do local do evento e das câmeras utilizadas pelos próprios seguranças que abordaram a Agravante na entrada do evento, a dinâmica dos acontecimentos poderá ser devidamente esclarecida, não se tratando, portanto, de prova de fato negativo. Ademais, trata-se de prova que somente pode ser produzida pela Agravada. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo à Decisão agravada. À vista do exposto, defiro a liminar postulada para suspender a Decisão agravada até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 09 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator